Tribunal: TCU
Processo: 022.148/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 133089 (Objeto: Apurar a suposta morosidade do INCRA para regularização de áreas quilombolas, apontando indícios de lesão aos seus direitos fundamentais à propriedade das terras, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à razoável duração do processo. )

Inteiro teor:
Acórdão 2497/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito da excessiva morosidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no exercício de suas competências relativas à regularização de territórios quilombolas, com base em notícia veiculada pela instituição Terra de Direitos (peça 5); Considerando que este TCU, em trabalho desenvolvido entre os anos de 2021 e 2022 em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), indicou a existência de falhas relevantes na atuação da Fundação Cultural Palmares (FCP) e do Incra associadas ao processo de regularização de territórios quilombolas (peça 7); Considerando que Levantamento de Auditoria realizado nos anos de 2021 e 2022 pela extinta Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) teve por objetivo avaliar a gestão e identificar riscos em áreas prioritárias para fomentar a atuação do controle externo no Incra, tendo catalogado riscos e possíveis objetos de controle associados a regularização de territórios quilombolas (peça 131 do TC Processo 018.690/2021-1 - julgado por meio do Acórdão 486/2022-TCU-Plenário ); Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente a irregularidades ou a ilegalidades que justifiquem a continuidade da atuação deste Tribunal neste processo de Representação; Considerando a necessidade de o TCU se posicionar quanto à regularidade da atuação do Incra em tema que tem crescido em relevância no cenário nacional e que apresenta riscos severos já identificados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao representante, sem prejuízo de expedir a orientação constante do item 1.6; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.148/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Orientações: Orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) a verificar a pertinência e oportunidade de incluir, em seu plano de fiscalização, trabalho voltado à atuação do Incra e, eventualmente, da Fundação Cultural Palmares, relacionado ao processo de regularização de territórios quilombolas, devendo considerar para o planejamento dos trabalhos e definição de escopo os riscos identificados à peça 131 do TC Processo 018.690/2021-1 , o trabalho da CGU, que contou com a participação do TCU (peça 7), e os dados trazidos aos autos pelo Representante (peça 1).